Tribunal: TJDFT
Processo: 0747182-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente em condenar o Distrito Federal a implementar a “Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde” – GAB no seu contracheque, bem como ao pagamento dos valores a título de diferença devida relativa à GAB desde agosto de 2016. A parte autora sustenta que está lotada em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD, ressaltando que integra equipe multidisciplinar que presta atendimento desenvolvido exclusivamente no domicílio de pacientes assistidos pelo programa público de saúde, ressaltando que as atividades estão expressamente comprovadas no documento ID 34124117. Assinala que a lotação do setor dentro de um local no Hospital Regional do Guará não altera a natureza das suas atividades, uma vez que a sede do setor é apenas utilizada para guardar as fichas cadastrais dos pacientes que serão atendidos e demais materiais de uso diário, enquanto que a sua atividade é efetivamente desempenhada fora do hospital, na residência dos pacientes. Assim, destaca que exerce atividades típicas das Ações Básicas de Saúde, em conformidade com a Súmula 27 da TUJ, de modo que preenche os requisitos para a percepção da GAB.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Não prospera a prejudicial de prescrição, visto que o pedido foi limitado às parcelas devidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento de demanda. Prejudicial afastada.
IV. A Gratificação de incentivo às Ações Básicas de saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E, nos termos do art. 2o § 1o, da referida Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
V. Aprofundando o conteúdo da norma, a Súmula 27 da TUJ definiu que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.
VI. Desde já, relevante assinalar que os requisitos para a percepção da GAB não se confundem com aqueles para o recebimento da GCET (Gratificação por Condições Especiais de Trabalho). Neste sentido: “Ainda que a servidora eventualmente tivesse exercido atividades compatíveis com a atenção domiciliar, não o fez segundo os critérios definidos na norma de regência, que exige o desempenho da atividade exclusivamente em centro ou postos de saúde com ações de saúde da família. Ademais, o entendimento firmado na Súmula 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais não se aplica ao caso, uma vez que trata da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, cujos critérios para a sua percepção são distintos da GCET (Lei Distrital 318/1992)”. (Acórdão 1417920, 07514620320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Sobressai dos autos que o autor é psicólogo, lotado na Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar, no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar da Região Centro-Sul, integrando equipe multidisciplinar que presta atendimento no domicílio de pacientes assistidos pelo programa público de saúde (ID 34124064 e 34124093).
VIII. Destaca-se que no documento emitido pelo chefe do setor (ID 34124093) consta que a parte autora (psicólogo) atua em equipe multiprofissional, mediante atividades que “ocorrem no domicílio do paciente, utilizando-se as instalações do Hospital Regional do Guará (HRGu) apenas como base de apoio”, sendo que a sua atuação “além de prestar o atendimento básico de saúde, tem por objetivo a redução de pacientes nos hospitais”, e que “o servidor registra os atendimentos domiciliares na ficha de atendimento domiciliar (CDS/Atendimento Domiciliar) constante no sistema e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS) do Ministério da Saúde”.
IX. Ressalte-se que a Portaria n. 648/GM/2006, instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
X. Consta expressamente do artigo 22, VIII da Portaria 199/2014 – SES/DF que: “As Unidades Básicas de Saúde compreendem: (...) VIII - Serviço de Atenção Domiciliar”. Já o artigo 2o da Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde dispõe que: “art. 2o A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. §1o A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS”. Quanto à atenção domiciliar, o artigo 2o da Portaria no 825/2016 do Ministério da Saúde estabelece que: “I - Atenção Domiciliar (AD): modalidade de atenção à saúde integrada às Rede de Atenção à Saúde (RAS), caracterizada por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em domicílio, garantindo continuidade de cuidados; II - Serviço de Atenção Domiciliar (SAD): serviço complementar aos cuidados realizados na atenção básica e em serviços de urgência, substitutivo ou complementar à internação hospitalar, responsável pelo gerenciamento e operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP)”.
XI. Percebe-se, portanto, que a atenção domiciliar está integrada à “Rede de Atenção à Saúde (RAS)” caracterizando serviço de atenção básica, nos termos da Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, além de também estar compreendido nas Unidades Básicas de Saúde, conforme Portaria no 199/2014 – SES/DF.
XII. Conquanto o NRAD não seja definido como posto ou centro de saúde, suas atribuições (artigo 297, do Decreto 39.546 de 2018) se equivalem àquelas desempenhadas nestes locais, qualificando-se como atividades de assistência básica à saúde exercidas em domicílio, prioritariamente em locais mais vulneráveis ou desassistidos por profissionais da área da saúde. Visa, portanto, prestar serviços preventivos ligados à assistência à saúde, desobstruindo, por conseguinte, a grande demanda existente em postos e centros de saúde, que, por sua vez, direcionam esforços, principalmente, para o atendimento nos casos de urgência.
XIII. Considerando que a parte autora exerce atividade de psicólogo na equipe multiprofissional, exercendo visitas domiciliares, com ação de atenção primária à saúde, constata-se que preenche os requisitos para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde” – GAB.
XIV. No mesmo sentido: (Acórdão 1407617, 07223083720218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1407678, 07217012420218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XV. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a implementar a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB no contracheque da parte autora, em 10% (dez por cento) sobre o vencimento, e para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 47.604,95 (quarenta e sete mil, seiscentos e quatro reais e noventa e cinco centavos), referente aos meses 08/2016 a 08/2021, bem como o pagamento das parcelas vincendas e não adimplidas até a efetiva implementação da gratificação no contracheque da parte autora. Sobre os valores devidos deve incidir até o dia 08/12/2021 correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da TR a partir da citação, enquanto que a partir do dia 09/12/2021 a atualização monetária deverá ser calculada pela taxa Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
XVI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.